Tribunal: TJBA
Processo: 8004659-30.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004659-30.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON DE QUEIROZ PASTOR Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E GRATIFICAÇÃO POR QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, nos autos da Ação de Cobrança Cumulada Com Obrigação De Fazer, Com Pedido Liminar, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SERRINHA, em que se pleiteou a cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei Municipal nº 690/2006, com a gratificação por quinquênio, prevista na Lei Municipal nº 749/2007, tendo a sentença de primeiro grau julgado improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 37, XIV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a possibilidade jurídica de cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio) com a gratificação por quinquênio percebidos por servidor municipal ocupante do cargo de merendeira, considerando: (i) a legislação municipal aplicável; (ii) a vedação à duplicidade de acréscimos remuneratórios sobre o mesmo fato gerador; e (iii) a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O anuênio e o quinquênio, embora previstos em leis municipais distintas (Leis nº 690/2006 e 749/2007), possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, sendo ambos adicionais de natureza temporal. A percepção cumulativa do quinquênio com o anuênio configuraria retribuição duplicada pelo mesmo período de serviço, sem previsão legal expressa que autorize tal sobreposição. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que não se admite a cumulação de adicionais quando o fundamento jurídico é idêntico, ainda que cada vantagem incida sobre o salário base. A legislação municipal não prevê cumulatividade entre o anuênio e o quinquênio para servidores abrangidos pelo Estatuto Geral e pela Lei da Educação Municipal, sendo aplicável a vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal. Eventuais precedentes do STF que admitem cumulação de vantagens calculadas sobre vencimento básico não autorizam a criação de regime híbrido que combine percentuais distintos sem previsão normativa expressa. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004659-30.2023.8.05.0248, em que figuram como Apelante - EDSON DE QUEIROZ PASTOR, e como Apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7